Tribunal: STF
Processo: HC 60343
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-11-19
Data de publicação: 1982-11-19

Ementa:
PROCESSUAL PENAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. FALTA DE NOMEAÇÃO DE ADVOGADO DATIVO.
NÃO TENDO SIDO A PACIENTE INTIMADA DE QUE SEU DEFENSOR HAVIA
RENUNCIADO E NEM PARA CONTRA-ARRAZOAR O RECURSO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO, QUE SE MOSTRARA INCONFORMADA EM TER ELA SIDO IMPRONUNCIADA,
E DE SER ANULADO O PROCESSO A PARTIR DO MOMENTO EM QUE OS AUTOS
FORAM MANDADOS SUBIR AO TRIBUNAL, SE E CERTO QUE NÃO FOI NOMEADO
DEFENSOR DATIVO PARA CONTINUAR A DAR-LHE ASSISTENCIA E, INCLUSIVE,
OFERECER SUAS CONTRA-RAZOES.